Tribunal: TJMT
Processo: 1029407-93.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029407-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINEUSA MACHADO - CPF: 631.957.711-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE NADIR PEDROSA DE MIRANDA (APELANTE), MARINEUSA MACHADO - CPF: 631.957.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. DANO MORAL COLETIVO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por dano ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face d
e
Espólio, condenando-o à recomposição de área degradada localizada em Área de Preservação Permanente (APP), além do pagamento de indenização por dano extrapatrimonial ambiental coletivo no valor de R$ 20.000,00. A parte apelante sustenta ilegitimidade passiva e pleiteia a modulação das obrigações impostas, com redução do valor indenizatório.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação civil pública por dano ambiental; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo deve ser mantido ou reduzido.

III. R
azões de decidir

3.
O espólio possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por obrigações ambientais deixadas pelo
de cujus
, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, que consagra o princípio da saisine, e da Súmula n. 623 do STJ, que reconhece a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais.

4.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, com fundamento no art. 225, § 3º, da CF/1988, o que permite a responsabilização do espólio pela reparação do dano, independentemente de culpa ou da prática direta da conduta lesiva.

5.
A sentença de primeiro grau baseou-se em vistoria técnica que constatou a supressão de 616 m2 de vegetação nativa em APP, além de outras irregularidades, como erosão de talude e acúmulo de resíduos sólidos, em imóvel de titularidade do de cujus.

6.
A cumulação de obrigação de fazer e de indenização por dano moral coletivo é juridicamente possível em sede de Ação Civil Pública por dano ambiental, conforme doutrina e jurisprudência consolidada.

7.
O dano moral coletivo configura-se
in
re

ipsa
, diante da violação de direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo cabível sua reparação, inclusive com base no recente entendimento do STJ (REsp 2.200.069-MT).

8.
O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade do dano, a extensão da degradação e a função pedagógica da sanção; no caso concreto, mostrou-se excessivo o valor fixado na origem, justificando sua redução para R$ 10.000,00.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O espólio possui legitimidade para responder por obrigação ambiental, em razão do princípio da saisine e da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e solidária, recaindo sobre o espólio mesmo na ausência de conduta direta.

O dano moral coletivo ambiental prescinde de prova do prejuízo imaterial concreto, sendo presumido diante da lesão a direito difuso fundamental.

O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser reduzido quando desproporcional à extensão da degradação ambiental.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CC, art. 1.784; CPC,
arts
. 536, § 1º, 537 e 487, I; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 623; STJ, REsp 2.200.069-MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível
,

interposto

p
elo Espólio de Nadir Pedr
o
sa de Miranda
, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da Vara
Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente os pedidos iniciais,
condenando
a parte requerida
à recomposição da área degradada,
bem como à indenização a título de dano extrapatrimonial ambiental coletivo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignad
a
, a parte apelante sustenta, em sede preliminar de mérito, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que “o espólio é apenas o conjunto de bens deixado pelo falecido
, não se confundindo com a pessoa jurídica ou física responsável por atos praticados posteriormente”.

Em suas razões recursais, alega que as obrigações impostas devem ser moduladas, e a indenização por dano m
or
al,
reduzi
da.

Com tais razões, requer o provimento do
Recurso interposto
,
para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte
a
pelada no id.
2
88388883.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do
s

Procurador
es

Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pelo
des
provimento do recurso interposto

(id. 293620387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Espólio de Nadir Pedrosa de Miranda insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta pelo
Parquet
em face do Espólio de Nadir Pedrosa de Miranda, em razão de vistoria realizada em 22/05/2015, na área rural denominada “Estância do Boi”, ocasião em que se constatou a supressão de vegetação nativa em 616 m2 de Área de Preservação Permanente (APP), além de outras irregularidades, como a criação de animais domésticos, o estacionamento de veículos e o acúmulo de resíduos sólidos.

Diante disso, com fundamento no princípio da reparação integral, o Ministério Público requereu a condenação do Requerido, ora Apelante, à adoção das seguintes medidas: remoção da parte do galinheiro localizada no interior da APP; retirada da área de lazer construída em alvenaria e em risco de desmoronamento; isolamento da área para fins de recuperação; revegetação e estabilização do talude; remoção dos resíduos sólidos e demais materiais; adoção de medidas preventivas contra queimadas; e adequação do tablado flutuante — tudo conforme detalhado nos Relatórios de Vistoria n. 042/Projeto Verde Rio/SEMA-SUF/2015 e n. 005/Projeto Verde Rio/SUF-SUMA/2021 — no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária.
Pugnou
, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de mérito proferida pelo Juízo de primeiro grau, cujo dispositivo foi assim redigido:

“[...]
2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, CONDENO a parte requerida ESPÓLIO DE NADIR PEDROSA DE MIRANDA:

2.1.1. Na obrigação de fazer, consistente na reparação integral do dano ambiental causado na área de preservação permanente (APP), localizada no imóvel Estância do Boi, na Comunidade Peixinho, no município de Santo Antônio de Leverger (MT), devendo, para tanto: Remover a parte do galinheiro que está dentro dos limites da APP, assim como a área de lazer de alvenaria em risco de desmoronamento, efetuar o isolamento da área para recuperação, a revegetação, a estabilização do talude, a remoção dos resíduos sólidos e de outros materiais, medidas preventivas contra queimadas e a adequação do tablado flutuante, tudo conforme detalhado nos Relatórios de Vistoria nº 042/Projeto Verde Rio/SEMA-SUF/2015, nº 005/Projeto Verde Rio/SUF-SEMA/2021 e nº 009/Projeto Verde Rio/SUF-SEMA/2023, no prazo de 90 (noventa) dias, bem como a interdição da área de lazer com risco de desabamento.

2.1.2. Na obrigação de indenizar, a título de dano extrapatrimonial ambiental coletivo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), passando a incidir correção monetária desde então (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), este consubstanciado na data em que se identificou (14.12.2020) a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente e sem autorização do órgão ambiental competente, conforme consta do Relatório de Vistoria nº 005/Projeto Verde Rio/SUF-SEMA/2021 (Id. 63658431 - Pág. 68/80).

2.2. Fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento das obrigações de fazer (item 2.1.1.), nos termos dos artigos 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Do ato sentencial, o Espólio de Nadir Pedrosa de Miranda aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da apreciação da preliminar de mérito de ilegitimidade passiva.

Em sede de preliminar de mérito, a parte apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem.

Como se sabe, por força do princípio
droit
de
la
saisine
, incorporado em nosso ordenamento nos termos do art. 1.784 do Código Civil, com o óbito, transmite-se, desde logo, aos herdeiros, os direitos e as obrigações dos quais era titular o
de cujus
, sendo que, até que sobrevenha a partilha, o espólio responde pelas obrigações, estando o patrimônio sob administração do inventariante.

Especificadamente em relação à responsabilidade ambiental, a Constituição Federal define:

Art. 225, § 3º: As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Em consonância, o Enunciado da Súmula n. 623 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

À vista disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, sendo as obrigações ambientais de natureza
propter
rem
. E, em sendo assim, plenamente viável a cominação de obrigação em face do
E
spólio.

Desse modo, a alegação da
parte apelante
de que não cometeu as irregularidades ambientais não a isenta da responsabilidade de cumprir a liminar, na qualidade de inventariante.

Diante de tais razões, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

D
a apreciação do mérito.

Primeiramente, anoto que se verifica dos autos que os documentos juntados pelo A
pelado
motivaram a
procedência de demanda e, via de consequência, a condenação
à
reparação da degradação ambiental
e ao pagamento de dano moral coletivo.

Consoante o Relatório de Vistoria n. 42, juntado ao processo sob o id. 288388430, foram identificadas, no ano de 2015, inadequações ambientais na propriedade denominada “Estância do Boi”, consistentes em: (a) criação irregular de galinhas; (b) existência de talude com risco de desmoronamento em razão de processos erosivos; e (c) supressão de 616 m2 de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP).

Diante de tais constatações, o órgão ambiental competente determinou a adoção de medidas corretivas, as quais, todavia, não foram observadas pela parte apelante.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram
a parte infratora, ora Apelante
,
por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação
.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
º
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera
extrapatrimonial
de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção
,
o Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
, por meio do Informativo
de Jurisprudência n.
851
,
entende que “a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente constatada sob a perspectiva de
danmum
in
re

ipsa
, vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva
”
.

Nas razões de decidir,
a Min
istra
Regina Helena Costa, relatora do recente julgado, fez constar nos seguintes moldes:

“[...]
O cerne da presente controvérsia reside em definir se a supressão de vegetação nativa situada na Amazônia Legal, à revelia de autorização dos órgãos competentes, permite a condenação do infrator ao pagamento de indenização por danos morais ambientais.

O art. 225, § 4º da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional.

Em consonância com a referida norma Constitucional, a utilização de áreas situadas na Floresta Amazônica sem a observância do dever de proteção ao meio ambiente e em contrariedade às normas legais e regulamentares, especialmente a supressão de espécimes nativas com impedimento ou embaraço à regeneração da flora, implica ilícito danoso ao patrimônio da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

Diga-se, por oportuno, que o meio ambiente hígido e equilibrado é compreendido como um direito fundamental cuja titularidade é transindividual. Por essa razão, a despeito da relevante e necessária recomposição de lesões ecológicas materiais, não se pode perder de vista, à luz do princípio da reparação integral, a imprescindibilidade de tutelar o meio ambiente sob a perspectiva imaterial por meio do reconhecimento de danos difusos de matizes distintas, a exemplo dos danos morais coletivos em sentido amplo e dos danos sociais.

Em verdade, a existência de violação indenizável ao patrimônio moral da coletividade ocorrerá sempre que evidenciada a
intolerabilidade
do dano, por atentar, por exemplo, contra processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica e objetivamente identificáveis, presumindo-se, nessa hipótese, o vilipêndio in
re

ipsa
ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

Dessarte, não obstante seja inadequado considerar presente lesão ecológica difusa e extrapatrimonial tão somente em virtude do descumprimento da legislação ambiental - exigindo-se, ao revés, a
intolerabildade
do dano à natureza -, sua constatação deve ser apreciada de maneira objetiva e tomando por parâmetro avaliação conjuntural de ações ou omissões singulares, sendo presumida a lesão imaterial sempre que as condutas ilícitas, consideradas em sua totalidade, afetem processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica.

No Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial estabeleceu que os danos morais coletivos advêm de grave ofensa ao direito tutelado, sendo aferíveis, de maneira objetiva e in
re

ipsa
, quando averiguada lesão intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade.

Nesse contexto, o reconhecimento dos danos morais coletivos em matéria ambiental avulta como corolário do princípio da reparação integral, de modo a recompor os prejuízos difusos à integridade dos processos biológicos e, ainda, para preservar a sadia qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações.

Assim, não obstante o descumprimento da legislação ambiental não seja o suficiente, por si só, para ensejar perquirição de danos imateriais difusos, a constatação de ofensas concretas ao meio ambiente - e, em especial, quando atingidos os biomas arrolados como patrimônio nacional pelo art. 225, § 4º, da Constituição da República, com diminuta tolerância à sua descaracterização - induz a existência de abalos inaceitáveis e injustificáveis a bem jurídico de natureza fundamental, rendendo ensejo, por conseguinte, à presunção do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o evento danoso - analisado, repise-se, sob o aspecto holístico e conjuntural, para além da mera averiguação individualizada -, inclusive mediante a distribuição pro natura do ônus probatório, consoante retratado no enunciado da Súmula n. 618/STJ.

Além disso, é impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

Portanto, não cabe condicionar a fixação de indenização extrapatrimonial por lesões ambientais difusas a aspectos eminentemente subjetivos (por exemplo a angústia e o sofrimento experimentado por indivíduos de uma coletividade), uma vez que a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente esquadrinhada sob a perspectiva de
danmum
in
re

ipsa
- vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva, sendo prescindível averiguações outras -, cuja verificação deflui de ofensa intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade
”
.

(REsp 2.200.069-MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 13/5/2025, DJEN 21/5/2025).

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Apel
ante
,
motivo
por que
o Apelo
não
comporta provimento
, neste ponto
.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado na espécie.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de
irregularidades em propriedade rural localizada às margens do Rio Cuiabá
, bem como de supressão de Área de Preservação Permanente na monta de 616m2.

V
erifica-se que a condenação ao pagamento de ind
enização por dano moral coletivo deve guardar correspondência com o dano ambiental causado, motivo pelo qual
reduz
o o valor da indenização
para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Forte nessas razões, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de mérito de
ilegitimidade
passiva e, no mérito,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Espólio de Nadir Pedrosa de Miranda, para reduzir o dano moral coletivo para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025